Tribunal: STF
Processo: HC 211167
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz em favor de Silvana Heloísa Rozatto Caporali, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 715.983/SP (evento 2, fls. 324-5).



    A Paciente foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 19-105). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). Decido.



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.



    No presente writ, o Impetrante pugna, em síntese, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar. Aponta excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o paciente desde 17.9.2020. Ressalta que o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. 



    É o relatório.



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019.



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo’. Naquela oportunidade, a Corte Superior, sem adiantar o mérito da demanda, não detectou manifesto constrangimento ilegal ou teratologia do Tribunal local hábil ao deferimento do pedido de liminar. 



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora